Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736046-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTIAGO BARRETO NASCIMENTO GONTIJO, RAQUEL MARTINS BORGES CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja desde logo separado os honorários advocatícios decorrente da sucumbência que são de propriedade dos ilustres advogados. Ocorre que, após o falecimento do autor da ação, os honorários pertencentes aos advogado constituem, em princípio um crédito em face do espólio, devendo-se estar reunido em concurso de credores no respectivo inventário. Não dúvidas de que os advogados são proprietários dos honorários, mas também são credores dos seus valores e, em sendo assim, aplica-se o art. 1997 do CCB Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1 o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022